Tribunal: TJBA
Processo: 8104998-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104998-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO JURANDIR DE SOUSA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS. VALOR PROBANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia dos autos consiste em verificar a regularidade da inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de débito que alega desconhecer, não obstante reconheça a existência de relação jurídica com a instituição financeira Apelada.

A instituição financeira Apelada comprovou a existência da relação contratual, apresentando documentos como fotografias do Apelante segurando sua carteira de habilitação, comprovante de rastreio e entrega do cartão físico, além de registros de tentativas de acordo para pagamento da dívida, demonstrando assim a legitimidade do débito.

As telas de sistema interno, embora produzidas unilateralmente, possuem valor probante quando corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso, não tendo o Apelante apresentado elementos concretos que desconstituam a força probante dos documentos trazidos pela parte Recorrida.

A alegação de invalidade dos documentos digitais por ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil não prospera, vez que o próprio § 2º do art. 10 da MP 2.200-2/2001 admite a validade jurídica de documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação não emitido pela ICP-Brasil.

Comprovada a existência do débito, vencido e impago, legítima a conduta da parte Apelada ao proceder à inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em ato ilícito ensejador de reparação civil.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8104998-25.2024.8.05.0001,
de Salvador, em que são partes, como Apelante
FRANCISCO JURANDIR DE SOUSA
e como Apelada
NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto,
pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.,

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto